Tribunal: TJDFT
Processo: 0719063-79.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719063-79.2020.8.07.0007 RECORRENTE: EMERSON MACEDO DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PROVAS. DOLO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO. ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REDUZIDA A PENA DE OFÍCIO. 1. No crime de receptação, sabendo que o dolo é elemento anímico do agente e, diante da negativa deste, como na espécie, devem ser analisadas todas as particularidades do caso de sorte a extrair, ou não, o elemento volitivo do acusado. 1. 1. No caso, o réu comprou o objeto de pessoa que não declinou qualquer informação, por quantia não usual, sem qualquer lavratura de recibo ou apresentação de nota fiscal. 2. A parte que alegar fato eximente, impeditivo ou modificativo da pretensão punitiva do Estado que pesa sobre seus ombros deverá prová-lo, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 2. 1. Não trata de mera inversão do ônus da prova, o que é vedada à inteligência do art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, de onde se extraí o princípio máximo da não culpabilidade. Precedentes do STJ. 3. O "quantum" de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido e, de ofício, reduzida a pena. O recorrente alega violação ao artigo 44, §3o, do Código Penal, pleiteando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sob o argumento de que não é reincidente específico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A propósito, em sintonia com a tese recursal, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS DEMONSTRANDO SER A MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 44, I, do Código Penal estabelece que será admitida a conversão da pena corporal por restritiva de direitos se "aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo". 2. A substituição de pena é admitida também ao reincidente, tanto que o art. 44, § 3o, do Código Penal permite a concessão da benesse, desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendada e a reincidência não tenha se operado em razão da prática do mesmo delito. 3. Tratando-se de paciente reincidente não específico, cuja pena imposta foi fixada aquém dos 4 anos, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, deve ser reconhecida a viabilidade da concessão da benesse prevista no art. 44 do Código Penal, pois, além da ausência de fundamentação concreta apta ao indeferimento da benesse, o agravado possui uma única condenação anterior. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 658.399/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 21/6/2021).(g.n.). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025